Tribunal: STJ
Processo: 2177907-64.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1990674 - SP(2022/0066725-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A
EMBARGANTE
: REIS BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
SUZEL MARIA REIS ALMEIDA CUNHA - SP139210
ALINE GUIZARDI PEREZ - SP345685
EMBARGADO
: YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto por empresa em
recuperação judicial, declarando a natureza concursal do crédito principal, sujeito à
novação do plano de recuperação judicial.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise específica da natureza
dos honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem fato gerador distinto e
autônomo em relação ao crédito principal.
3. A parte embargante sustentou que os honorários advocatícios sucumbenciais foram
fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, o que lhes confere
natureza extraconcursal, não sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial.
4. A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial,
devem ser classificados como crédito extraconcursal ou concursal no âmbito da
recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55101808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79c64806-d325-4016-bcce-bf4917d7359e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão embargada, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
7. O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge com a sentença que os
arbitra, sendo o fato gerador distinto e autônomo em relação ao crédito principal.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de
recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do
plano de recuperação judicial, conforme o
da
art. 49
Lei no 11.101/2005.
9. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi
proferida em
após o pedido de recuperação judicial realizado em
20/06/2012,
06/07/2011,
e o processo recuperacional foi encerrado em
confirmando a natureza
10/07/2017,
extraconcursal do crédito.
10. A natureza extraconcursal dos honorários advocatícios não é alterada pelo fato de o
crédito principal ser considerado concursal, pois são obrigações distintas, com fatos
geradores ocorridos em momentos diversos.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
10/03/2026 16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79c64806-d325-4016-bcce-bf4917d7359e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1990674 - SP(2022/0066725-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A
EMBARGANTE
: REIS BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
SUZEL MARIA REIS ALMEIDA CUNHA - SP139210
ALINE GUIZARDI PEREZ - SP345685
EMBARGADO
: YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto por empresa em
recuperação judicial, declarando a natureza concursal do crédito principal, sujeito à
novação do plano de recuperação judicial.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise específica da natureza
dos honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem fato gerador distinto e
autônomo em relação ao crédito principal.
3. A parte embargante sustentou que os honorários advocatícios sucumbenciais foram
fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, o que lhes confere
natureza extraconcursal, não sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA54461416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: 65e8eb18-2cba-450e-ad27-48a96f048aae

4. A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial,
devem ser classificados como crédito extraconcursal ou concursal no âmbito da
recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão embargada, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
7. O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge com a sentença que os
arbitra, sendo o fato gerador distinto e autônomo em relação ao crédito principal.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de
recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do
plano de recuperação judicial, conforme o
da
art. 49
Lei no 11.101/2005.
9. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi
proferida em
após o pedido de recuperação judicial realizado em
20/06/2012,
06/07/2011,
e o processo recuperacional foi encerrado em
confirmando a natureza
10/07/2017,
extraconcursal do crédito.
10. A natureza extraconcursal dos honorários advocatícios não é alterada pelo fato de o
crédito principal ser considerado concursal, pois são obrigações distintas, com fatos
geradores ocorridos em momentos diversos.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54461416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: 65e8eb18-2cba-450e-ad27-48a96f048aae

Cuida-se de embargos de declaração opostos por REIS BRAUN E
REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão desta Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 271-282) que deu provimento ao recurso especial
interposto por YARA ALIMENTOS LTDA. nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO
II,
ART. 1.022,
DO CPC. CRÉDITO ORIUNDO DE FATURAS
INADIMPLIDAS. FATO GERADOR ANTERIOR AO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO.
NATUREZA
CONCURSAL. SUJEIÇÃO AO PLANO. NOVAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRECEDENTES.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente
as questões essenciais ao julgamento da lide, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte.
2. A jurisprudência consolidada desta Corte, em
julgamento repetitivo (Tema 1.051), estabelece que, para o
fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data do seu fato gerador.
3. Em se tratando de crédito oriundo de descumprimento de
obrigação, reconhecida judicialmente, sua constituição
ocorre no momento do inadimplemento, e não no trânsito
em julgado da sentença condenatória.
4. Hipótese em que o vencimento das faturas não pagas que
ensejou a condenação ocorreu em data anterior ao pedido
de recuperação judicial, o que confere ao crédito natureza
concursal.
5. A homologação do plano de recuperação judicial implica
novação ope legis das obrigações sujeitas (art. 59 da
, impondo a extinção das execuções
Lei n. 11.101/2005)
individuais fundadas em créditos concursais, habilitados ou
não, cabendo ao credor observar as condições estipuladas
no plano.
Recurso especial provido para declarar a natureza
concursal do crédito, sujeito à novação do plano de
recuperação judicial.

A parte embargante alega, em síntese, omissão no julgado, sob o
fundamento de que, embora o acórdão embargado tenha definido a sujeição do crédito
principal (sobreestadia de
) aos efeitos da recuperação judicial
contêineres/demurrage
com base na data do fato gerador (
, não houve a necessária distinção em
Tema 1.051/STJ)
relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza autônoma
e fato gerador diverso.
Argumenta que, conforme o cenário narrado nos autos e defendido desde a
origem, os honorários advocatícios foram constituídos por sentença proferida em data
Documento eletrônico VDA54461416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: 65e8eb18-2cba-450e-ad27-48a96f048aae

posterior ao pedido de recuperação judicial da devedora, ostentando, portanto, natureza
extraconcursal, que não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação judicial ou à
novação dele decorrente.
Sustenta, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento
jurisdicional, razão pela qual, se a sentença que os fixou é posterior ao pedido de
recuperação judicial, o crédito dali derivado não se submete ao concurso de credores,
devendo a execução prosseguir normalmente quanto a essa verba, independentemente do
encerramento da recuperação judicial ou da novação do crédito principal.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o
suprimento da omissão apontada e atribuição de efeitos infringentes, para esclarecer que
a verba honorária sucumbencial possui natureza extraconcursal.
Apesar de intimada, a parte embargada não ofereceu resposta (fl. 296).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
No caso em exame, assiste razão à parte embargante.
Verifica-se a ocorrência de omissão na decisão embargada quanto à análise
específica da natureza do crédito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em
contraposição ao crédito principal.
O acórdão embargado, ao aplicar o entendimento firmado no Tema n. 1.051
do STJ, considerou a data do fato gerador da obrigação principal (inadimplemento
contratual ocorrido nos anos de 2000 e 2001) para declarar a natureza concursal da
dívida, uma vez que anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 06/07/2011.
Todavia, deixou de observar que a verba honorária, titularizada pelos ora embargantes,
decorre de fato gerador distinto e autônomo, constituído em momento posterior.
Com efeito, o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge com
a sentença que os arbitra. Desse modo, para fins de classificação do crédito como
concursal ou extraconcursal, deve-se aferir a data da prolação da sentença condenatória
em relação à data do pedido de recuperação judicial.
No caso concreto, conforme se extrai dos autos do Agravo de Instrumento
n. 2177907-64.2019.8.26.0000 e do presente Recurso Especial n.
é
1.990.674/SP,
incontroverso que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em
ao
06/07/2011,
passo que a sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida
Documento eletrônico VDA54461416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: 65e8eb18-2cba-450e-ad27-48a96f048aae

apenas em
(fls. 17-19), com trânsito em julgado certificado em
20/06/2012
21/07/2014.
Ademais, o processo recuperacional foi declarado encerrado por sentença em 10/07/2017
(fls. 81-82).
Dessa forma, demonstrado que a constituição do crédito honorário ocorreu
em momento posterior ao pedido de soerguimento e, de forma definitiva, em período
contemporâneo ao encerramento do plano. Consequentemente, o crédito referente aos
honorários advocatícios e ao reembolso de custas processuais não se submete aos efeitos
da recuperação judicial, nos termos do
da Lei n.
mantendo-se sua
art. 49
11.101/2005,
natureza extraconcursal e a possibilidade de prosseguimento da execução individual
quanto a essa parcela.
A propósito, confira-se o entendimento desta Corte sobre a matéria:
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
.
Lei n. 11.101/2005)
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
decidiu que a sentença (ou o ato
EAREsp 1255986/PR,
jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do
direito
à
percepção
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
arbitrou
os
honorários
sucumbenciais
se
deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o
crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com
natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49,
caput da Lei 11 .
sujeitam-se ao plano de
101/05,
soerguimento os créditos existentes na data do pedido
de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não
os posteriores. Por outro lado, se a sentença que
arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao
pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá
ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago
nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação
judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito
constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal
verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-
se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA54461416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: 65e8eb18-2cba-450e-ad27-48a96f048aae

(REsp: 1841960 SP
Relator.: Ministra
2018/0285577-2,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
S2
12/02/2020,
- SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
)
13/04/2020.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM
SENTENÇA POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO COMO
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Construtora Artec
-
S/A
em recuperação judicial contra decisão monocrática de
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, ao entender que os honorários sucumbenciais
fixados em sentença proferida após o pedido de
recuperação judicial possuem natureza de crédito
extraconcursal, em conformidade com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: determinar se os
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
sentença proferida após o pedido de recuperação judicial,
devem ser classificados como crédito extraconcursal ou
concursal no âmbito da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que
os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
sentença proferida após o pedido de recuperação
judicial, possuem natureza extraconcursal, uma vez que
se originam de fato gerador posterior ao pedido de
recuperação judicial.
4. A
veda o conhecimento de recurso
Súmula n. 83/STJ
especial quando a decisão recorrida encontra-se em
consonância com a jurisprudência pacífica do tribunal.
IV. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp: 2688304 GO
Relator.:
2024/0250497-9,
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
17/02/2025,
de Publicação: DJEN
)
20/02/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO
POSTERIOR.
ACESSORIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO.
SEGUNDA
SEÇÃO.
MATÉRIA
PACIFICADA.
LEI 11.101/2005, ART. 49.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o
provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados
Documento eletrônico VDA54461416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: 65e8eb18-2cba-450e-ad27-48a96f048aae

em sentença proferida após o pedido de recuperação
judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se
submetem, conforme disciplina do
da Lei 11 .
art. 49
101/2005.
2. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por
intermédio do julgamento do REsp 1.841 .
(Rel. p/
960/SP
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, por maioria, DJe de
13.4.2020).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp: 1857913 SP
Data de
2021/0077846-7,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
27/06/2022,
Publicação: DJe
)
30/06/2022.

Ressalte-se que a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios não
é alterada pelo fato de o crédito principal ser considerado concursal. São obrigações
distintas, com fatos geradores ocorridos em momentos diversos. Enquanto a obrigação
principal (sobreestadia) originou-se antes do pedido de recuperação, a obrigação de pagar
honorários nasceu apenas com o provimento judicial posterior, não se sujeitando,
portanto, à novação prevista no plano de recuperação judicial ou à suspensão das
execuções individuais no que tange a esta verba específica.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão apontada e esclarecer que, embora o crédito principal
possua natureza concursal, os honorários advocatícios sucumbenciais e o reembolso de
custas, constituídos por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial de
possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de
06/07/2011,
recuperação judicial encerrado em 10/07/2017.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:09
Código de Controle do Documento: 65e8eb18-2cba-450e-ad27-48a96f048aae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.990.674 / SP
Número Registro: 2022/0066725-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00116557320168260562 116557320168260562 21779076420198260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
RECORRIDO
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
OUTRO NOME : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A
RECORRIDO
: REIS BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
SUZEL MARIA REIS ALMEIDA CUNHA - SP139210
ALINE GUIZARDI PEREZ - SP345685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
OUTRO NOME : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A
Documento eletrônico VDA55073825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: 3b3e507e-e4f8-4543-8083-49b41ec96ddf

EMBARGANTE : REIS BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
BAUDILIO GONZALEZ REGUEIRA - SP139684
SUZEL MARIA REIS ALMEIDA CUNHA - SP139210
ALINE GUIZARDI PEREZ - SP345685
EMBARGADO : YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : YARA ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : YARA ALIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
10/03/2026
16/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:27
Código de Controle do Documento: 3b3e507e-e4f8-4543-8083-49b41ec96ddf